Tribunal: CARF
Processo: 10845.720527/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720527/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.267 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Recorrente
MC COFFEE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Declarou-se suspeito de participar do
julgamento o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, em razão de estar em situação de
impedimento em alguns dos processos conexos julgados pela sistemática dos recursos
repetitivos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo apurado entre
janeiro de 2007 e junho de 2009.
1.2. O pedido foi indeferido pela DRF Santos por insuficiência de tempo fixado
por sentença em processo judicial para a análise da liquidez e certeza dos créditos de titularidade
da Recorrente em especial porque esta última não segregou as aquisições de cooperativas (que
dão direito ao crédito presumido) das demais aquisições (em que deve ser concedido crédito
integral).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720527/2011-37
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando
nulidade por cerceamento do direito de defesa (direito de audiência), em outros termos, não pode
a autoridade negar pedido de crédito por falta de tempo, devendo analisar toda a documentação
acostada nos autos.
1.4. O despacho proferido pela DRF Santos foi anulado de ofício com
determinação de nova apuração dos créditos da Recorrente. Então, a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil deferiu parcialmente os créditos pleiteados pela Recorrente pois parte
das aquisições foram de pessoas físicas conforme constatado nas operações Tempo de Colheita,
Broca e Robusta, sendo que, nestes casos, não há direito ao crédito básico das contribuições,
porém apenas ao presumido e não ressarcível.
1.5. O Termo de Verificação e Constatação Fiscal citado pela DRF aponta que:
1.5.1. Parte dos fornecedores atacadistas são empresas de fachada (Agro Minas...,
Alexandre Alves..., Atlântica Exportação..., Café Minas..., Cafeeira São
Sebastião, CAFIPI-Comércio..., CIAMEX Export..., COCAES..., Comércio e
Corretagem de Café Monte..., Comércio de Café e Cereais Vale..., Comércio de
Café Vanguarda..., Darci Lopes..., Exportadora de Café Triângulo..., Francisco
Apolinário..., Gildo Borges Siqueira..., IF Brito Comércio de Cereais, Ilha Café...,
Intercoffe Empresa..., J.Braga Comércio..., L.A. Patrocínio França, MG Comércio
de Café e Sacarias..., MG Comércio, Minas Export..., Miranda e Brito..., Mogiana
Trading..., Neris Comércio..., Porto Seguro Comercial..., S/A Silveira, Sancosta
Comércio..., Scafechi Comércio..., Singula Comércio..., SO Café..., Terra Minas
Comercial... e Vale Verde Comércio) porquanto, apesar de terem movimentado
milhões de reais em produtos não apresentaram declarações fiscais ou a
apresentaram com irregularidades e a pessoa física responsável apresenta renda
incompatível com a empreitada;
1.5.1.1. A própria Recorrente passou a lançar crédito presumido das
aquisições das empresas Alexandre Alves... e Atlântica Exportação... a
partir da competência 02/08;
1.5.1.2. As empresas Café Minas..., Caixeta & Scalco..., Comércio e
Corretagem de Café Monte..., Grão Doce Comércio..., Miranda e Brito...,
Sancosta Comércio... e SERTRADING... (inclusive NF com destaque de
suspensão), declaravam em DACON receitas com não incidência das
contribuições;
1.5.1.3. A Recorrente declarava crédito presumido das aquisições da
Cafeeira São Sebastião nos anos de 2006 e 2007;
1.5.1.4. A empresa CAFIPI-Comércio localiza-se na zona rural, embora
se declare atacadista;
1.5.1.5. As empresas MG Comércio... e Minas Export... apresentam no
DACON receitas tributadas e suas notas indicam vendas com incidência
das contribuições mas não recolheram tributos aos cofres públicos.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

1.5.2. As empresas acima apresentam as mesmas características de outras
empresas investigadas na operação Tempo de Colheita em que ficou constatado
por vasto arcabouço probatório (coligidos no processo administrativo
15586.000089/2011-17) que os exportadores e torrefadoras impuseram noteiras
entre si e os produtores rurais como forma de auferir crédito básico das
contribuições ao invés de crédito presumido;
1.5.2.1. “De outro modo, foram encontradas, ainda dentro da operação
"TEMPO DE COLHEITA", diversas provas demonstrando que o café
era produzido por determinado produtor e era encaminhado para o grande
adquirente. Só que o café era "guiado" pela "noteira", o que significa que
para uma venda do produtor para a exportadora, havia a emissão de uma
nota para a "noteira" e em seguida uma emissão da "noteira" em favor do
grande adquirente”;
1.5.3. As cooperativas que comercializavam com a Recorrente “excluíam todo o
valor do repasse da venda de mercadorias de seus associados da base de cálculo
das contribuições para o PIS e a COFINS. Esse fato, conforme detalhado adiante,
impede o aproveitamento do crédito integral de PIS/COFINS pelo regime da não
cumulatividade”;
1.5.4. As empresas Cafeeira Selo Verde..., Agropecuária LAP..., Agropecuária
YKK, CBI Agropecuária..., Agropecuária JM... e Mascote Agropecuária...,
declaram em DACON receitas de PIS e COFINS suspensas vez que estas exercem
meramente atividade agrícola;
1.5.5. A DRF Santos encaminhou a diversas cooperativas (dentre as quais as
fornecedoras da Recorrente) pedidos de informações acerca de suas operações e
em resposta (coligida ao processo 15983.720423/2012-42) as cooperativas
informaram que exercem apenas atividade agrícola, logo, há direito ao crédito
presumido, apenas;
1.5.6. Parte das vendas da COPACAFE foram feitas com suspensão das
contribuições, logo, há direito ao crédito presumido;
1.5.7. Embora tenha informado à fiscalização que suas vendas foram tributadas
pelas contribuições e que as notas fiscais também o digam a Cooperativa dos
Exportadores de Café do Sul de Minas Ltda declara em DACON vendas com
alíquota zero das contribuições, logo, há direito ao crédito presumido;
1.5.8. Não há crédito de PIS e COFINS nas vendas pelas cooperativas de produtos
dos cooperados;
1.5.9. A COOXUPÉ separou mercadorias de associados e não associados
tornando possível a concessão do crédito para não associados mas não para
COCAMAR, COCAPEC, COOPARAISO e EXPOCACCER que não separaram
deve o crédito ser integralmente negado, porém “para não prejudicar o
contribuinte (...) [foi] estipulado um percentual com base nos dados do DACON
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

(...) pela divisão entre a “base de cálculo” oferecida para a incidência das
contribuições (...) e o Total das Receitas”;
1.5.10. Por entender que parte das aquisições não se enquadram no modus
operandi das operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta a fiscalização
deferiu créditos integrais de uma série de aquisições listadas no processo
administrativo 15983.720423/2012-42;
1.5.11. A fiscalização também deferiu outros créditos nos termos do artigo 3° das
Leis 10.637/02 e 10.833/03 todos listados no processo administrativo
15983.720423/2012-42.
1.6. Novamente intimada, a
Recorrente
apresentou
Manifestação de
Inconformidade em que alega:
1.6.1. O MPF que embasou o Termo de Verificação e Constatação Fiscal das
operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta é nulo por divergência entre o
domicílio fiscal da Recorrente e da autoridade competente;
1.6.2. Não teve qualquer participação e sequer ciência do quanto narrado no
TVCF o que se nota vez que não há qualquer menção do nome da Recorrente no
documento;
1.6.3. A verificação de recolhimento ou não das contribuições pelos fornecedores
da Recorrente cabe ao fisco;
1.6.4. De todos os fornecedores mencionados no TVCF apenas cinco possuem
situação inapta, situação que ocorreu após a operação de compra;
1.6.5. Incidem as contribuições não cumulativas sobre as vendas efetuadas pelas
cooperativas, salvo os casos de suspensão nos termos da Lei 10.925/04;
1.6.5.1. O SPED contribuições e as Notas Fiscais eletrônicas demonstram
que houve incidência das contribuições nas operações de compra;
1.6.6. Por orientação do fisco federal em outros pedidos de ressarcimento passou a
se creditar integralmente das aquisições de cooperativas;
1.6.7.
Em
processos
anteriores
(PAF
10845.000397/2006-55
e
10845.002313/2005-37) foram deferidos os mesmos créditos dos mesmos
períodos de apuração;
1.6.8. As aquisições da Recorrente não estão sujeitas à suspensão das
contribuições uma vez que esta se dedica à atividade de separar os grãos por
densidade com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
1.7. A DRJ de São Paulo deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, “devendo a DRF de origem restabelecer, em parte, os créditos glosados,
reconhecendo o direito do contribuinte apurar crédito integral em relação as aquisições de
insumos e bens para revenda junto as cooperativas agroindustriais”, porquanto:
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

1.7.1. Autoridade competente, do domicílio da Recorrente (DERAT-SP),
proferiu o despacho decisório que denegou o ressarcimento pleiteado sendo que o
TVCF era peça informativa produzida por autoridade que também goza de
competência para tanto;
1.7.2. Parte das mercadorias foram adquiridas de noteiras (o que se nota pela
elevada movimentação financeira cumulada com ausência de valores em DCTF)
que acobertavam operações de venda de pessoas físicas, nos termos descritos nas
operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta;
1.7.2.1. “A situação cadastral dos supostos vendedores pouco importa
nesse caso, uma vez provada a situação de compra do café direto dos
produtores rurais, agindo as empresas pseudo-atacadistas como mera
vendedoras de notas de pessoa jurídica”;
1.7.2.2. “O que se extrai da análise dos fatos, é que os procedimentos
formais adotados pela impugnante, não são suficientes para concluir pela
sua boa fé nas transações efetuadas com elas, uma vez que não havia
possibilidade de que a autuada desconhecesse o esquema fraudulento”;
1.7.2.3. “Também é irrelevante que as notas de compra de café tenham o
destaque da incidência de PIS e Cofins, uma vez que, comprovada a
falsidade ideológica do documento que indica venda de pessoa jurídica
quando de fato, a operação se deu com pessoa física, o valor dos tributos
eventualmente inscritos no documento fiscal não corresponde ao real”;
1.7.3. A simples separação (beneficiamento) dos grãos do café não é processo
industrial, com isto a aquisição de cerealista que apenas separam os grãos não dá
direito ao crédito integral das contribuições, porém apenas ao crédito presumido;
1.7.3.1. Parte das fornecedoras da Recorrente informaram no Processo
Administrativo 15983.720423/2012-42 que são cooperativas de produção
agropecuária, logo, as aquisições destas cooperativas geram direito ao
crédito presumido das contribuições;
1.7.3.2. Outra parte das fornecedoras informaram no Processo
Administrativo
15983.720423/2012-42
que
são
cooperativas
agroindustriais, logo, as aquisições destas cooperativas geram direito ao
crédito integral das contribuições independentemente das exclusões
efetuadas nas bases de cálculo das cooperativas.
1.8. Após os ajustes determinados pelo Acórdão da DRJ, a DRF determinou a
intimação da Recorrente para apresentar Recurso Voluntário do Acórdão da DRJ e
Manifestação de Inconformidade dos cálculos feitos.
1.9. A Recorrente então apresentou Manifestação de Inconformidade quanto aos
cálculos apontando erro no rateio proporcional, ou seja, a fiscalização manteve a proporção entre
receitas internas e de exportação nos períodos de apuração sem considerar o montante agora
incluído pelo Acórdão da DRJ.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

1.10. Ainda, a Recorrente apresentou Recurso a esta Casa, repetindo o quanto
descrito na segunda Manifestação de Inconformidade (item 1.6) e reforçando o argumento de
possibilidade de creditamento das empresas fiscalizadas nas operações Tempo de Colheita,
Broca e Robusta nos termos do artigo 82 da Lei 9.430/96.
1.11. A DRJ de São Paulo não conheceu da Manifestação de Inconformidade
oposta pela Recorrente por esgotamento de instância – o que levou a interposição de novo
voluntário a esta Casa em que a Recorrente pleiteia a nulidade do Acórdão da DRJ de São
Paulo, uma vez que entende possível a interposição de Manifestação de Inconformidade contra
Acórdão ilíquido ou, subsidiariamente, o aditamento do Voluntário com o tema descrito no item
1.9 (erro no rateio proporcional).

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A fiscalização glosou créditos de AQUISIÇÕES DE ARMAZÉNS vez que,
em seu entender, tratam-se de noteiras, pessoas jurídicas interpostas entre a Recorrente e os
produtores rurais, apenas com o intuito de gerar crédito integral das contribuições ao invés de
crédito presumido – tudo como exaustivamente descrito em diversos testemunhos coligidos ao
processo administrativo 15586.000089/2011-17.
2.1.1. Todavia, a fiscalização não trouxe aos autos a íntegra do processo
administrativo epigrafado. Some-se ao antedito, o fato de a fiscalização (por louváveis razões de
sigilo fiscal) ter suprimido o nome de todos os compradores de café (exportadores e industriais)
do Termo de Verificação de Constatação Fiscal:

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

2.1.2. Desta forma, não se sabe ao certo se o nome da Recorrente foi citado por
alguma das mais de 100 (cem) testemunhas do processo – o que seria algo inédito, ainda mais
tendo em mente que se trata de venda para a Mitsubishi Corporation (MC) Coffee do Brasil,
cujo o representante legal chama-se Sussumu Sassaki... – ou se, como alega a Recorrente,
nenhuma das testemunhas a citou.
2.1.3. Ante o pequeno lapso de instrução, devem ser os autos baixados em
diligência para que a fiscalização colija cópia integral do processo administrativo
15586.000089/2011-17. Para preservar o sigilo fiscal, a fiscalização deve suprimir o nome de
todas as empresas que não a Recorrente ou suas sócias.
2.2. Por oportuno, durante o procedimento fiscal a fiscalização circularizou
pedido de informações entre as cooperativas fornecedoras da Recorrente com o objetivo de
verificar quais as atividades que as mesmas se dedicavam. Para as pessoas jurídicas que se
dedicavam a atividade agropecuária a fiscalização concedeu crédito presumido das
contribuições, para as que se dedicavam a atividade agroindustrial foi concedido crédito integral
(pela DRJ neste ponto).
2.2.1. Entretanto, a fiscalização juntou a resposta dos fornecedores da Recorrente
somente no processo administrativo 15983.720423/2012-42 impedindo análise integral do direito
ao crédito. Explica-se, se o corte teórico da fiscalização (agropecuária, crédito presumido,
agroindustrial, crédito básico) estiver meio centímetro deslocado, será impossível a esta Casa
tipificar as aquisições das cooperativas ditas agropecuárias como passíveis de gerarem um ou
outro crédito – tornando, também por este motivo, de rigor a diligência.
2.3. No ensejo, nas quase 300 (trezentas) páginas do termo de verificação fiscal, a
fiscalização cita inúmeras empresas entre noteiras, corretoras e mesmo produtores rurais pessoas
físicas. No entanto, apenas apresenta lista das pessoas jurídicas noteiras, nenhumas das quais,
aparentemente, “fornecedoras” da Recorrente. Assim, também de rigor a baixa dos autos para
que a fiscalização liste todas as empresas (noteiras e corretoras) apontando qual(is) dela(s)
fornece(u) café para a Recorrente.
2.4. Ainda, ao descrever os indícios de que as pessoas jurídicas que forneceram
café para a Recorrente são empresas de fachada, a fiscalização cita, ora que não foram
apresentados declarações fiscais (DACON, DCTF, GFIP, etc), sem esclarecer em quais períodos,
ora que as mesmas declarações não foram apresentadas em determinado período de apuração,
sem esclarecer, contudo, se em outros foram apresentadas. Ademais, a fiscalização narra que
algumas das possíveis noteiras emitiam nota fiscal descrevendo suspensão das contribuições,
para outras, esta informação foi suprimida, podendo indicar que efetivamente houve emissão
sem indicação da suspensão, ou simples excesso de indícios – fato este que também comporta
esclarecimentos.
2.5. Por fim, o Órgão Julgador de Piso deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade para “restabelecer, em parte, os créditos glosados, reconhecendo o direito do
contribuinte apurar crédito integral em relação as aquisições de insumos e bens para revenda
junto as cooperativas agroindustriais (art. 6o, inciso II, da IN SRF no 660/2006),
independentemente das exclusões efetuadas nas bases de cálculos pelas referidas cooperativas”.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720527/2011-37

2.5.1. Todavia, o Órgão executor do julgado, aparentemente, considerou em seus
cálculos apenas os créditos relativos às exportações, sem considerar as vendas tributadas no
mercado interno, as quais – embora em bases diferentes – a Recorrente também goza de direito
ao creditamento integral, nos termos do Acórdão de Piso.

3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a) seja coligida
cópia integral do processo administrativo 15586.000089/2011-17, com a supressão do nome de
todas as compradoras de café que não a Recorrente ou seus sócios/administradores, b) seja
coligida cópia integral do processo administrativo 15983.720423/2012-42 em especial
intimações e respostas das cooperativas agropecuárias, c) apresente-se lista de todas as empresas
noteiras e corretoras, com respectivo CNPJ descritas no processo administrativo
15586.000089/2011-17, indicando, se o caso, as pessoas jurídicas que também transacionaram
com a Recorrente d) apresente informações detalhadas (períodos de apuração apresentados,
dados zerados, tipo de incidência das contribuições e base de cálculo das mesmas) sobre
apresentação de declarações fiscais (DACON, DCTF e GFIP) e emissão de notas fiscais
indicando ou não a suspensão das contribuições de todas as empresas descritas no item 11.1 do
TVCF e, e) apresente nova planilha que também considere os créditos vinculados às vendas no
mercado interno, na forma decidida pela DRJ, ou justifique a impossibilidade de fazê-la. Após,
deve ser dada vista dos autos para que a Recorrente, em querendo, se manifeste no prazo de
trinta dias. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação da Recorrente, devem os autos ser
enviados a esta Casa para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital